Tribunal: STF
Processo: ARE 1396171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CRIMES CONEXOS. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    1. ADMISSIBILIDADE. PLEITO GENÉRICO FORMULADO POR THIAGO DE REFORMA DA DECISÃO DOS JURADOS, VEZ QUE CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS. TOTAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    2. PRELIMINARES. 2.1 ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA (GABRIEL, ALCIDES E NEUDI). INOCORRÊNCIA. ALGUNS RÉUS DENUNCIADOS POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR FATOS ANTERIORES, OCORRIDOS EM 2020, OUTROS POR FATOS POSTERIORES. DENÚNCIA DA PRESENTE AÇÃO PENAL QUE APONTA SUAS PARTICIPAÇÕES EM GRUPO CRIMINOSOS EM 2021. EVENTUAL DENÚNCIA PRETÉRITA QUE NÃO SERVE DE “SALVOCONDUTO” PARA POSSAM INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA PELO RESTO DA VIDA, SEM QUE SEJAM NOVAMENTE RESPONSABILIZADOS. FATOS E ÉPOCAS DISTINTAS. OUTROSSIM, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE A PERMANÊNCIA. PRECEDENTES. PREFACIAL AFASTADA. 2.2 AVENTADA NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DIANTE DA JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS RÉUS, PELO JUÍZO, NO DIA ANTERIOR À SOLENIDADE. EIVA INEXISTENTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES COMPLEMENTARES ÀQUELAS JÁ JUNTADAS ANTES MESMO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÕES INDICADAS NOS DOCUMENTOS QUESTIONADOS QUE JÁ HAVIAM SIDO INFORMADAS EM OUTRAS OPORTUNIDADES, NOS AUTOS. AINDA, RESULTADO NEGATIVO PARA A CERTIDÃO DE UM DOS RÉUS JUNTADA. NULIDADE AFASTADA. 2.3 SUSTENTADA NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DOCUMENTO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA LEITURA EM EXATOS TRÊS DIAS ANTES DA DATA EM QUE A SESSÃO SE REALIZARIA. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. 2.4 PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTE A QUEBRA DE ERBS E VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA ANEXADA NOS RELATÓRIOS POLICIAIS. MATÉRIA PRECLUSA (CPP, ART. 571, I). NÃO MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO. ADEMAIS, PROVA DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE SUSPEITAS DE MÁCULAS NA VERACIDADE DOS ELEMENTOS. CARÊNCIA, ADEMAIS, NA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREFACIAL AFASTADA. 2.5 ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO SER JUNTADA AOS AUTOS A PERÍCIA REALIZADA NO VEÍCULO APREENDIDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PEDIDO DEFENSIVO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA OU JUNTADA DO DOCUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA (CPP, ART. 571, I). PRELIMINAR AFASTADA.



    3. MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO (NEUDI, ALCIDES E GABRIEL). ANÁLISE EM CONJUNTO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTES. JULGAMENTO QUE SÓ PODE SER ANULADO QUANDO COMPLETAMENTE EM DESCOMPASSO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. OPÇÃO ELEITA DO JÚRI PELA VERSÃO ACUSATÓRIA DE QUE OS APELANTES INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E, EM CONJUNTO COM OUTROS INDIVÍDUOS PARTICIPARAM DA EXECUÇÃO DE TRÊS PESSOAS QUE ENCONTRA ARRIMO NO ACERVO PROBATÓRIO. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL, PERÍCIAS EM APARELHOS CELULARES E PROVA ORAL QUE ALICERÇAM A CONCLUSÃO DOS JURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    3. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS (ALCIDES, GABRIEL, NEUDI E GILMAR). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. HOMICÍDIO. RÉUS QUE AGIRAM COM EXTREMA FRIEZA NA PRÁTICA DELITUOSA. CONTEXTO DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DO VETOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS QUE CONFIRMAM ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL — PCC. ALTA PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SÃO INTEGRANTES QUE É VETOR IDÔNEO PARA MAJORAR A PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSÍQUICOS E LESÕES VISUALIZADAS EM ALGUNS DAQUELES QUE SE FAZIAM PRESENTES NO LOCAL DO CRIME E NÃO TINHAM RELAÇÃO OU RIVALIDADE COM A FACÇÃO CRIMINOSA MANDATÁRIA DOS CRIMES CONTRA A VIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA, QUE DESBORDA DAS CONSEQUÊNCIAS INERENTES À INFRAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA IRREPROCHÁVEL.



    4. PLEITO ALTERNATIVO FORMULADO POR NEURI. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A FASE DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZARAM A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OUTROSSIM, RISCO À REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES DE MESMA GRAVIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.



    5. PLEITO ALTERNATIVO FORMULADO POR THIAGO. ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA, POR ENTENDER “SOPESADA EM DEMASIA PELO NOBRE MAGISTRADO”. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA, MESMO DE OFÍCIO. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. FUNDAMENTOS, AUMENTOS DE PENA E CÁLCULOS ADEQUADOS E CORRETOS. DOSIMETRIA IRREPROCHÁVEL.



    RECURSO DE THIAGO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DE ALCIDES, GABRIEL, NEUDI E GILMAR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente